Tribunal: TJDFT
Processo: 0022381-96.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ELEITA ADEQUADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRADO. CITAÇÃO OCORRIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação de execução, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito com fulcro no 924, V, do CPC. 1.1. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a reforma da sentença. Aduz a impossibilidade de discussão da matéria dependente de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade. Sustenta a inocorrência da prescrição. Descreve que houve um parcelamento interruptivo da prescrição a obstar a pretensão do excipiente, na forma do art. 174, IV, do CTN. Afirma que a demora na citação não pode ser atribuída ao exequente porquanto o atraso decorreu de circunstâncias alheias ao exequente. 2. Da preliminar de inadequação da via eleita. 2.1. A exceção de pré-executividade pode ser manejada pelo executado no curso da ação de execução, sem que sejam necessários os requisitos atribuídos aos embargos do devedor ou da impugnação, quando esta suscitar questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, os quais poderiam ser conhecidos de ofício pelo juiz. 2.2. No caso, verifica-se que a exceção de pré-executividade, trouxe ao debate apenas a matéria de ordem pública relativa à prescrição e decadência, preenchendo, portanto, os requisitos. 2.3. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. 2. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado a medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. (...).” (07084427320228070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 27/10/2022).
3. Da interrupção da prescrição motivada pelo parcelamento do crédito. 3.1. A ação de execução fiscal foi ajuizada em 26/11/2001, sendo exarado o despacho citatório em 05/12/2001, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, do CPC. A citação do executado ocorreu em 19/12/2002. 3.2. No caso dos autos, ocorreram parcelamentos de parte dos créditos da presente execução no ano de 2008, os quais foram cancelados no ano de 2009, dando início a contagem do prazo prescricional em relação a estes. 3.3. Importante ressaltar que a Fazenda Pública foi intimada pela primeira vez em 11/12/2003 acerca da não localização de bens do executado. 3.4. Desse modo, independente do início da contagem do prazo prescricional, se em 31/03/2009 para os créditos parcelados e cancelados ou se em 11/12/2003 em razão da primeira intimação acerca da não localização dos bens, é verdade que a fazenda não logrou êxito em localizar bens do devedor para satisfação do seu crédito por meio de arresto, penhora ou pagamento. 3.5. Dessa forma, o que se verifica é que a apelante não deu o devido andamento ao feito, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelo improvido.